Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-35.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DANOS MATERIAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMNAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. O art. 239, § 1o do Código de Processo Civil estatui que “ocomparecimentoespontâneodo réu ou do executado supre a falta ou a nulidade dacitação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. Dessa maneira, diante do comparecimento do réu que, inclusive, apresentou contestação, não se há de falar em nulidade por falta de citação. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
3. Trata-se de ação de reparação material (R$ 4.499,93) decorrente de acidente de trânsito, onde sobreveio sentença que julgou procedente o pedido e, após decretar a revelia do réu, o condenou ao pagamento daquela quantia ao autor.
4. Inconformado, interpôs recurso inominado onde ventila, dentre outra, preliminar de cerceamento de defesa que, por sua vez, merece ser acolhida. Senão, vejamos.
5. Por decisão de ID Num. 33848053 - Pág. 2 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 09/02/2022 às 15h, da qual o autor foi devidamente intimado, tanto que peticionou no ID Num. 33848061 - Pág. 1 arrolando uma testemunha para aquele ato.
6. Na data designada, compareceu ao ato, apenas o autor, restando consignado da ata respectiva (ID Num. 33848064 - Pág. 1) que: “[...] abertos os trabalhos, feito o pregão, dentro das formalidades legais, a ele responderam apenas a parte autora. A parte ré não compareceu. Esclareço que este juízo aguardou até as 15h50 aproximadamente e não compareceu o réu [...]”. Naquele ato foi proferida, oralmente, a sentença condenatória.
7. Posteriormente, em 11/02/2022, o réu apresentou justificativa para sua ausência, e formulou pedido de remarcação da audiência, alegando que às 14:45 do dia 09/02/2022 acessou o ambiente virtual, mediante link que lhe foi enviado, e ficou aguardando por um demorado tempo; que tentou ligar para saber o motivo de tamanha espera, mas sem sucesso; mesmo assim, permaneceu aguardando “logado” na sala, e somente às 15:43h uma funcionária o teria informado que teria havido um “erro de acesso” e que o juiz já havia encerrado a audiência.
8. O pedido foi indeferido pelo magistrado de origem, que assim se expressou: “Não vejo nulidade na sentença. Este magistrado aguardou por mais de 20 minutos o réu entrar na sala, porém o requerido entrou em contato com a secretaria somente depois de iniciada a sentença oral e depois de 20 minutos. Além disso, a colisão foi traseira e, como justificado na sentença, o réu foi o causador. Não era necessária a oitiva das partes e testemunhas. Cabe ao réu, se entender adequado, a interposição de recurso”.
9. Pois bem, a análise dos documentos que instruíram o pedido de remarcação de audiência leva à conclusão da plausibilidade da justificativa apresentada pelo requerido para sua ausência àquele ato.
10. Veja-se que da tela do aplicativo “Teams” de ID Num. 33848071 - Pág. 1, consta longo histórico de ações que se prolongam desde as 14h:44min até as 15h:45min; já no ID Num. 33848072 - Pág. 1 consta um print de tela daquele mesmo aplicativo onde se divisa o autor, com a seguinte frase: “quando a reunião começar, informaremos às pessoas de que você está esperando”; além do que a imagem de ID Num. 33848075 - Pág. 1 comprova as tentativas de ligação nos telefones 99674 7168 e 98286 4332 (números de telefones para contato com a serventia judicial onde o feito tramitou), às 15h:52min e 15h:33min, respectivamente; desta última imagem também é possível identificar diversas outras tentativas de ligação em números de telefone cujo prefixo é o deste Tribunal. Todas essas evidências conferem verossimilhança às alegações do autor, no sentido de que tentou, sem sucesso, acessar o ambiente da audiência de instrução e julgamento, tendo, igualmente, tentado contatar este Tribunal de Justiça pelo telefone, mas não conseguiu.
11. Não obstante os interesses antagônicos das partes e a distinção entre as funções da autoridade estatal, a nova sistemática processual civil acena para o princípio da cooperação, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 6o). Se assim é em relação ao processo pelo rito ordinário, por mais razão no rito sumariíssimo dos Juizados Especiais, onde a parte por vezes exerce o ius postulandi, como no caso em tela, e o processo é marcado pelo rito da informalidade, simplicidade e economia processual. E, nessa linha de raciocínio, compete especificamente ao Magistrado, como sujeito do processo, entre outros deveres, os de esclarecimento (CPC, Art. 357, § 3o), de diálogo (CPC, Art. 9o e X), de prevenção (CPC, Art. 321) e de auxílio (CPC, Art. 373, § 1o).
12. Nesse cenário, diante da verossimilhança das alegações do autor, que conduz à fundada dúvida sobre seu pleno acesso, bem como de sua testemunha, à audiência de instrução e julgamento, em homenagem aos princípios inafastáveis do contraditório e da ampla defesa, é o caso de acolher a preliminar, anulando-se a sentença com devolução dos autos à origem para seu ulterior prosseguimento com a designação de nova audiência de instrução e julgamento.
13. RECURSO CONHECIDO. PRELIMNAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. NO MÉRITO, PREJUDICADO.
14. Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.